Tribunal: TJDFT
Processo: 0753454-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A., em face à decisão da Segunda Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido de repetição de diligência. Na origem, o agravante ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor da suplicada. Após requerer a realização de diligência para a localização de veículo, o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que, naquele mesmo endereço, já havia sido tentada a localização do bem, portanto, a diligência pretendida seria inócua (ID 180996486, autos originários). Nas razões recursais, a agravante sustentou que “utilizando de diversas ferramentas, tentou localizar o bem, requerendo pesquisas de endereço mais de uma vez em razão do ato de afronta da requerida ao ocultar o bem e não prestar informações do mesmo.” Outrossim, aduziu a desnecessidade de comprovar a localização do veículo. Demais disso, alegou que “decisão deverá ser reformada também no sentido de intimar a Agravada a informar a localização do veículo sob pena de ato atentatório ao devido processo legal, visto que trata-se de bem móvel o qual o próprio Oficial de Justiça informa que a financiada conhece da localização porém se recusa informar.” Requereu o conhecimento e o provimento do recurso para a “reforma da r. decisão de fl. dos autos, que determinou que o agravante convertesse o feito ou comprovasse a localização do veículo.” Preparo adequado (ID 54493913). Facultado ao recorrente manifestar-se acerca de eventual vício de dialeticidade, o prazo transcorreu in albis (ID 64016034). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que indeferiu pedido de renovação de diligência para a localização de veículo, uma vez que o endereço já havia sido diligenciado. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O endereço constante da inicial foi diligenciado por oficial de justiça, restando certificado que o local trata-se de um lote com edificação em construção, que não há moradores, que o operários indagados desconhecem a ré e que o veículo não foi encontrado. Sendo assim, não há justificativa para a repetição dessa diligência. Quando o bem não é encontrado, como é o caso destes autos, cabe ao autor exercer a faculdade da conversão da ação de busca em execução. Isto para possibilitar a execução do valor do bem, a citação do demandado e o desenvolvimento do processo. Do contrário é autorizada a extinção do feito sem julgamento do mérito. Prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção.” Em suas razões recursais, o agravante deduziu matéria absolutamente alheia ao que foi decidido pelo juízo na origem. Enquanto a decisão agravada está sedimentada na ineficácia da medida pretendida, uma vez que já diligenciado o endereço indicado, em suas razões, o agravante sustentou a desnecessidade de comprovar a localização do veículo, que já realizou diversas tentativas na sua localização e que a financiada conhece a localização do bem, porém, se recusa a informar. Em momento algum impugnou-se o fundamento da decisão de que a diligência não teria qualquer efeito prático. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso em nada infirma a decisão agravada. Tendo a parte optado por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão e que não os impugna, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Lado outro, não se verifica também que o tema em questão representa hipótese que consta do rol taxativo do Art. 1.015 do CPC, sendo, portanto, insuscetível a interposição de agravo de instrumento. A criação do rol do art. 1.015 surge com o objetivo de reduzir as decisões proferidas pelo Juízo de primeiro grau que sejam imediatamente recorríveis. Isso não significa, contudo, que tais decisões não podem ser objeto de impugnação pela via recursal. Isso porque, tais decisões podem ser questionadas como preliminares de apelação (CPC, art. 1.009, §1o), tornando, assim, mediatamente recorríveis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006